Tribunal: TJSP
Processo: 0026831-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de prisão domiciliar - Posterior progressão ao regime aberto pelo Juízo de Execução – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026831-90.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente VITOR SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026831-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
2
VOTO No 3399
HC 0026831-90.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara das Execuções Criminal de São Paulo
Paciente/Impetrante: Vítor Sampaio
HABEAS CORPUS
Pedido de prisão domiciliar -
Posterior progressão ao regime aberto pelo Juízo de
Execução Perda do objeto Inteligência do artigo 659 do
Código de Processo Penal Impetração prejudicada
Vistos,
Cuida-se
de
pedido
de habeas corpus
manuscrito impetrado pelo próprio Paciente/Impetrante Vítor Sampaio
em seu favor, contra ato do Juízo do DEECRIM - 3a RAJ Bauru,
consistente no indeferimento do pedido de Prisão Albergue Domiciliar.
Sustenta o impetrante, em síntese, que é
portador de comorbidade e diante disso, solicita a concessão do
benefício de Prisão Albergue Domiciliar.
O pedido liminar foi reconhecido como
prejudicado(fls.11/12) sendo dispensada a solicitação de informações ao
Juízo de origem.
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento do writ (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026831-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
3
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor
do paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais, que o paciente
foi progredido ao regime aberto aos 29/06/2020 pelo Juízo do
DEECRIM
3a RAJ, e diante da soltura do paciente, os autos de
execução no 0004048-15.2019 foram encaminhados a 4a Vara de
Execuções Criminais da Capital.
Uma vez sentenciado o feito, sendo o paciente
progredido ao regime aberto, insubsistente a causa do pedido, como se
depreende da dicção do artigo 659 do Código de Processo Penal “Se o
juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal,
julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus objeto uma vez alcançado o objetivo do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da medida.” (STF
RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026831-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
4
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da
evidente perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA